Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-76.2020.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008677-76.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RINALDO GARCIA DE JESUS - CPF: 764.954.341-20 (APELANTE), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIAS E PAGAMENTOS INDEVIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do STJ.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RINALDO GARCIA DE JESUS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS n. 1008677-76.2020.8.11.0015, movida em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), Id.208778712.

Em suas razões, de Id. 208778715, o recorrente aduz que o ônus da prova pertence ao banco, devendo o mesmo provar a inexistência de defeito ou da culpa do consumidor.

Sustenta ainda, que o apelado não apresentou indícios a respeito de uma conduta dolosa ou culposa do autor. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que haja reforma da sentença a fim de determinar a devolução dos valores, bem como indenização a favor do apelante a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas em Id.208778722, pelas quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se dos autos que RINALDO GARCIA DE JESUS ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em face do BANCO DO BRASIL S.A., afirmando, em suma, que é correntista na agência 1180-0, detentor da conta corrente número 25.259-X, e que ao tentar fazer um pagamento no débito foi surpreendido com a informação de falta de saldo. Após, ao verificar o extrato, o autor se deparou com ocorrência de transferências bem como pagamento de títulos dos quais desconhece, o que lhe causou estranheza, pois o mesmo afirma ser a única e exclusiva pessoa que realiza as operações bancárias, em seus diversos meios, tais como internet, eletrônico e físico.

Conforme trecho retirado da petição inicial, o apelante sustenta que as transferências ocorreram da seguinte forma:

“Dia 23/06/2020 TED no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) da conta corrente do Requerente para a conta 100.022-7, agencia 4031-2, em nome de Samuel Soares da Silva.

22/06/2020 pagamento de títulos BANCO BS2 S.A, no valor de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), na conta poupança sendo que foi dividido em dois débitos por data base, um de R$ 10.085,30 (dez mil e oitenta e cinco reais e trinta centavos) no dia 20/06/2020 e outro no valor de R$ 9.014,70 (nove mil e quatorze reais e setenta centavos) no dia 02/07/2020.”
(Id.208779176 - Pág. 3).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis:

(...) “A parte requerente visa ser indenizada pelos danos materiais e morais decorrentes de duas operações realizadas em sua conta bancária, as quais afirma que foram fraudadas por terceiros.

Por outro lado, o banco requerido defende que as operações foram realizadas mediante a utilização do cartão e senha, de modo que a responsabilidade pelas transações é do requerente.

Insta destacar que, embora a relação entre as partes seja nitidamente consumerista, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC, não afasta o dever da parte requerente produzir o mínimo de prova do alegado. A propósito:

(...)

No caso dos autos, a parte requerente não impugnou a afirmação de que as operações foram realizadas mediante a utilização de cartão e senha, pois apresentou impugnação à contestação de forma extemporânea, na qual alegou de forma genérica que existem vários processos contra o requerido “aonde fica evidente a ineficácia de proteção dos documentos pessoais, aonde também acarreta em cartões clonados, contas bancarias abertas em nome de terceiros, e transações feitas por terceiros mesmo o titular estando com o devido cartão”.

É fato público e notório que transferências bancárias e pagamentos somente são realizados por aplicativo devidamente liberado ou em caixas eletrônicos mediante o uso de cartão e senha pessoal.

Desta maneira, para que as operações ocorressem, era necessária a utilização do cartão bancário e a senha pessoal, o que apenas seria possível se feito pelo próprio requerente ou por pessoa por ele autorizada, através do fornecimento dos dados necessários.

Ademais, é assente na jurisprudência que “o correntista bancário é responsável pela preservação de sua senha pessoal, não podendo ser penalizada a instituição financeira pelas movimentações bancárias realizadas mediante o uso de cartão magnético, bem como aplicativo de celular, e respectiva senha, ainda que os saques e transferências ou empréstimos tenham sido contestados pelo consumidor”.

Deste modo, não há que se falar na responsabilidade do banco requerido em razão das duas operações realizadas na conta bancária do requerente, uma vez que inexiste qualquer indício de prova acerca da existência de fraude, além do que, a responsabilidade pela guarda e preservação do cartão e senha é do correntista.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Todavia, considerando que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (...)”

Insurge-se, então, o apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma em sua totalidade para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem.

É cediço que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso em análise o banco apelado não comprovou a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC, já que deveria ter comprovado que foi a titular da conta, ora apelante, que realizou as operações contestadas, indicando o dispositivo (celular ou IP da máquina) em que as mesmas foram efetuadas, todavia, não o fez, tendo apenas impugnando as alegações sem apresentar provas contundentes em sentido contrário.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Fraude bancária perpetrada por terceiros que acessaram a conta bancária do autor e transferiram a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por meio da ferramenta "PIX". Relação de consumo evidenciada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança dos fatos descritos na inicial. Falha na segurança interna do banco. Realização de PIX com transferência de quantia em favor de terceiros sem o seu consentimento.
Hipótese dos autos em que o banco réu não comprovou a regularidade da transação bancária questionada. Ausência de prova nos autos de que o PIX foi realizado após fornecimento de senha pessoal do autor, ou mediante validação de autenticidade por biometria, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
,. (...).
Responsabilidade do banco não elidida nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor – 2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10046641420218260037 SP 1004664-14.2021.8.26.0037, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 19/01/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/01/2022)”

No mesmo caminho, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA À TERCEIRO, POR MEIO DE TED (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL E PIX), DO VALOR DEPOSITADO PELO APELADO (R$ 47.999,99 (QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), ) EM CONTA POUPANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO-APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479, DO STJ E DOS ART. 14, DO CDC E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O DANO– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM ATENÇÃO AOS REQUISITOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS PARA A SUA FIXAÇÃO- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
É objetiva a responsabilidade do Banco ora apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabia à este comprovar que não houve falhas no seu sistema ou que a culpa no caso foi da autora, que teria agido negligentemente no acesso, ou de terceiro, no caso um hacker. Entretanto, tal prova não foi realizada de maneira satisfatória, nos termos do artigo 373 do CPC. 2-Se o banco oferece serviços de acesso à conta corrente e movimentações financeiras via internet, deve garantir a segurança do sistema. Se este é falho, permitindo que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e façam operações de crédito, saque e transferências, o banco deve assumir a obrigação de reparar os danos que possam decorrer do defeito na prestação do serviço. – 2-A privação do cliente do dinheiro que havia em sua conta e que seria usado para suas necessidades por si só configura dano moral, passível de reparação.
3- O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. (TJ-MT 10078419620218110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)”

Neste contexto, considerando que incumbia a instituição financeira a comprovação da regularidade das transferências contestadas pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a sua irregularidade e o dever de ressarcir o valor descontado, ao apelante.

Assim, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)”

Dispositivo.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar banco requerido ao pagamento de indenização por dano material, na forma simples no importe de R$20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenar o apelado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5,000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% a. m., contados da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024